Tribunal: STJ
Processo: 1002488-81.2021.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989396 - SP(2025/0258548-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: JUPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE
: RPS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - SP463146
AGRAVADO
: EDILANDE DOS SANTOS GUERRA HUNGRIA
AGRAVADO
: SAMUEL HUNGRIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SAMUEL SIQUEIRA FRANCO - SP368377
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
é inviável o
Civil/2015,
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54647010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 03b093e5-e99f-4690-9b6c-917ba7e3cbb0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989396 - SP(2025/0258548-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: JUPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE
: RPS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - SP463146
AGRAVADO
: EDILANDE DOS SANTOS GUERRA HUNGRIA
AGRAVADO
: SAMUEL HUNGRIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SAMUEL SIQUEIRA FRANCO - SP368377
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
é inviável o
Civil/2015,
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A,
JUPIÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e RPS ENGENHARIA LTDA
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça
que, conhecendo do agravo, não conheceu do recurso especial, com
fundamento na aplicação da
ante a ausência de indicação precisa
Súmula 284/STF,
dos dispositivos legais federais objeto do alegado dissídio. A referida decisão destacou
ainda a deficiência quanto à demonstração do dissídio jurisprudencial por ausência de
similitude fática.
Nas razões do presente agravo interno, sustentam que as razões do AREsp
teriam atacado os fundamentos da decisão agravada.
Requerem, ao final, a reconsideração para conhecimento do AREsp e seu
provimento ou a submissão do agravo interno ao órgão colegiado.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54216511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:17
Código de Controle do Documento: a7b02d32-e094-424d-a725-f47984ac3bae

Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso especial foi interposto em
face de acórdão assim ementado:

VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO
DE ENTREGA DO IMÓVEL EM DESACORDO COM O MODELO DECORADO –
PUBLICIDADE ENGANOSA (CDC, ART. 37, § 1o) – PROPAGANDA OU
PUBLICIDADE VINCULAM O FORNECEDOR PERANTE O CONSUMIDOR (CDC,
ARTS. 30 E 31) - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO (CDC,
o, INCISO III) - VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR
ART. 6
DANOS MATERIAIS EM VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA, EM DECORRÊNCIA DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS APONTADOS
PELA PERÍCIA - INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS MANTIDA EM R$
10.000,00 – PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Conforme exposto, a decisão ora recorrida teve como fundamento a
aplicação da
por ausência de indicação do artigo de lei
Súmula 284/STF,
supostamente violado, ou sobre o qual exista divergência jurisprudencial, bem como na
ausência de similitude fática em relação à tese de dissídio jurisprudencial.
No caso, verifica-se que as razões do agravo interno não impugnaram
nenhum dos fundamentos da decisão recorrida. Em vez disso, as razões do agravo
interno direcionam-se a manifestar, genericamente, insatisfação com as decisões
anteriores.
Segundo os artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do CPC, combinados com o
artigo 259 do Regimento Interno do STJ e com a
incumbe ao relator
Súmula 182/STJ,
não conhecer de agravo interno que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, e
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
é incabível o agravo
CPC/2015,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp 808.948/RS,
TURMA, julgado em
DJe
15/12/2016,
2/2/2017)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE
INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO.
INADMISSIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 DO STF E 83 DO
STJ. IRRESIGNAÇÃO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE PARTE
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Ao conhecimento do recurso, exige-se a demonstração do desacerto da decisão
contra a qual se insurge, refutando todos os seus óbices invocados na
fundamentação, sob pena de vê-la mantida. Logo, persistindo fundamento
Documento eletrônico VDA54216511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:17
Código de Controle do Documento: a7b02d32-e094-424d-a725-f47984ac3bae

suficiente para manter a conclusão da decisão, fica inviabilizado o recurso, à luz da
Súmula 182 desta Corte, aplicada, por extensão.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1498290/RS,
TURMA, julgado em
DJe
29/10/2019,
06/11/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AGRAVO
INTERNO SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E DA SÚMULA 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CPC/2015
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
,
e/ou
art. 1022)
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
30/11/2018)
3. Idêntico raciocínio, por critério lógico, deve ser utilizado no julgamento do agravo
interno interposto contra decisão em sede de agravo em recurso especial, máxime
porque os argumentos do recurso colegiado devem impugnar justamente a
temática dos pressupostos de admissibilidade apreciados no decisum unilateral,
pressupostos estes, conforme salientado alhures, inseparáveis por natureza.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUIS
AREsp 1144143/MG,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
25/06/2019,
01/07/2019)

Assim, o agravo interno não comporta conhecimento.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:17
Código de Controle do Documento: a7b02d32-e094-424d-a725-f47984ac3bae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.396 / SP
Número Registro: 2025/0258548-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024888120218260451
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : JUPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : RPS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
YARA REGINA ARAUJO RICHTER - SP372580
GUILHERME HENRIQUE DOMINGUES - SP407582
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - SP463146
AGRAVADO
: EDILANDE DOS SANTOS GUERRA HUNGRIA
AGRAVADO
: SAMUEL HUNGRIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SAMUEL SIQUEIRA FRANCO - SP368377
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : JUPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Documento eletrônico VDA54622649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:27
Código de Controle do Documento: 39be8f0f-2083-407e-9ea1-dfd4e2ea8c5b

AGRAVANTE : RPS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - SP463146
AGRAVADO
: EDILANDE DOS SANTOS GUERRA HUNGRIA
AGRAVADO
: SAMUEL HUNGRIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SAMUEL SIQUEIRA FRANCO - SP368377
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:27
Código de Controle do Documento: 39be8f0f-2083-407e-9ea1-dfd4e2ea8c5b